Tribunal: STF
Processo: HC 229758
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (AgRg no HC 793360/SC - eDOC 5, p. 1):



     AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. PETREECHOS DE MERCANCIA E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 2. A incidência da minorante do tráfico privilegiado foi denegada porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que o paciente se dedicava com habitualidade à prática criminosa da mercancia ilícita, haja vista não apenas a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos – 472 comprimidos contendo em sua composição cafeína e a substância psicotrópica MDMA, 1 comprimido contendo em sua composição as substâncias psicotrópicas MDMA e n-etilpentilona, 1 comprimido de netilpentilona, 1 comprimido contendo paclobutrazol e a substância psicotrópica n-etilpentilona, 23 porções de maconha, com massa total de 3.136,5g e 163 porções de cocaína petrificada, conhecida como crack (e-STJ fl. 22) –, mas principalmente devido às circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante – após denúncia anônima informando à polícia que o paciente se utilizava de um terreno baldio para esconder drogas, razão pela qual diligenciaram até o local e lá encontraram os entorpecentes. Ato contínuo, se dirigiram até sua residência e lá localizaram em cima de uma mesa, 3 porções de cocaína, com massa bruta total de 32g, além de 1 balança de precisão, 1 caderno com anotações e 1 nota de R$ 100,00, aparentemente falsificada (e-STJ, fl. 23)–; sendo pouco crível, portanto, que ele se tratasse de um traficante esporádico. 3. Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 4. Nesses termos, a pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça, sendo, portanto, manifestamente improcedente. 5. Agravo regimental não provido. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas c.c. art. 71, caput, do CP, à pena de seis anos de reclusão, em regime semiaberto. 



    A defesa requer, liminarmente, a suspensão da execução da pena até o julgamento do presente habeas corpus, ao argumento de que o paciente faz jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas e, consequentemente, à regime mais brando. No mérito, pede a concessão da ordem para “reconhecer a idoneidade da fundamentação que fastou o tráfico privilegiado na sentença condenatória, e aplicar em favor do paciente a causa especial de diminuição de pena do §4 º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 na fração máxima, além de modificar o regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto (art. 33, §1º, ‘c’ do CP) e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito (art. 44, do CP)”.



    A liminar foi indeferida.



    O Juízo de primeiro grau prestou informações.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



     Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Na espécie, o redutor foi afastado com base nesta fundamentação (eDOC 2, p. 7/9):



    (...) 



    DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06 



    No tocante à aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, tenho que o acusado não faz jus à benesse. Dispõe a referida norma: 



    Art. 33 [...] 4º Nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    Dos elementos que aportaram o feito, observa-se que o acusado não preenche todos os requisitos mencionados: possui maus antecedentes, pois embora não se impute reincidencia pelo transcurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos do pleito extintivo, pode ser considerado para fins do benefício, bem como responde atualmente ao processo crime sob n. 50658370420208240023, na 1ª Vara Criminal desta Capital. 



    Ademais, a quantidade e variedade de material entorpecentes apreendidos apontam que o envolvimento da acusado com a narcotraficância não se trata de fato isolado, mas que se dedica com habitualidade à prática criminosa. 



    A propósito, colhe-se do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça: (...)



     Por estar o acusado ao desabrigo de quaisquer das excludentes de ilicitude previstas no nosso ordenamento legal, e por possuir plena capacidade de reconhecer o caráter ilícito de sua conduta, de modo que poderia ter agido de forma diversa, logo imputável, merece a reprimenda legal que lhe será imposta, na exata medida de sua responsabilidade. (...)



    Ao responder ao pedido de informações, o Juízo de origem especificou que “(...) à época do delito (2/08/2017), Alexandre registrava condenação nos autos de n. 13359120028240082, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei n. 6368/76 e art. 10 da Lei n. 9437/97 e art. 180 do CP, com trânsito em julgado em 16/08/2008; nos autos n. 74593620048240045, pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/03, com trânsito em julgado em 13/11/2006; nos autos n. 32146520048240082, pela prática dos crimes previstos nos Art. 12 "caput" do(a) LEI 6.368/1976 c/c Art. 2 § 1º do(a) LEI 8.072/1990 e Art. 33 § 1º, "a" do(a) CP, com trânsito em julgado em 20/06/2005 e extinção da pena em 22/04/2008.”



    Desse modo, havendo menção expressa ao não atendimento de um dos vetores previstos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, não há como reputar ilegal a fundamentação supracitada.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 5 de julho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente